Tribunal: TJMT
Processo: 1029643-84.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029643-84.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO DA SILVA - CPF: 900.923.841-53 (APELADO), LIONAY LOPES FIGUEIREDO - CPF: 019.691.471-05 (ADVOGADO), RODRIGO REIS COLOMBO - CPF: 829.001.241-15 (ADVOGADO), DIEGO FERNANDO OLIVEIRA - CPF: 008.729.561-05 (ADVOGADO), JOSE RODOLFO NOVAES COSTA - CPF: 889.911.051-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1029643-84.2017.8.11.0041 – Capital

Apelante
:
Banco Pan S.A.

Apelado
:
Marco Antônio da Silva

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - OBRIGAÇÃO DE FAZER – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BAIXA DE GRAVAME – DEMORA – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A demora na baixa de gravame de veículo, por si só, não gera dano moral indenizável, sendo necessária para tanto a demonstração de constrangimento que ultrapasse o mero dissabor.

Diante do afastamento da condenação por dano moral, a verba honorária deve ser arbitrada em valor fixo e de forma equitativa, para evitar injustiça e desproporcionalidade.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1029643-84.2017.8.11.0041 – Capital

Apelante
:
Banco Pan S.A.

Apelado
:
Marco Antônio da Silva

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Banco Pan S.A
, contra a r. sentença proferida pelo MMa. Juíza de Direito da 8a Vara Cível da Comarca da Capital, nos autos
da
Ação de Obrigação de Fazer c.c Indenização por Dano Moral no 1029643-84.2017.8.11.0041, proposta por
Marco Antônio da Silva
, que julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência dos débitos lançados pela instituição bancária, condenando-a ao ressarcimento dos danos morais que fixou em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além do ônus de sucumbência.

Inconformado, recorre o réu, ora apelante, sustentando o equivoco da decisão recorrida, sob o argumento da inexistência de ato ilícito praticado pela instituição financeira.

Diz que é obrigação do proprietário do veiculo quando da aquisição do bem adotar as medidas para a expedição de novo Certificado de Registro do Veículo, a fim de retirar o veiculo do nome do antigo proprietário.

Segue alegando que quando da finalização do financiamento, caberia ao autor, proceder à emissão do CRV no prazo de 30 dias, cuja inercia impede a baixa do gravame.

Assenta que foi a omissão do autor que impossibilitou a baixa da restrição, porque há uma trava no Sistema Nacional de Gravames (SNG) que só permite a baixa quando da regularização da documentação e que a baixa eletrônica do gravame não significa a atualização automática da base de dados do Detran (e não significa que o próximo documento de licenciamento (CRLV) não trará mais a informação de restrição financeira.

E explica que a obrigação do Banco de baixar o gravame depende totalmente da obrigação do autor de emitir o documento (CRV) do veículo atualizado, sob pena de se tornar a baixa do gravame pela instituição financeira impossível de ser cumprida.

Afirma que a demora na baixa do gravame não era indenização por dano moral, e rechaça o valor excessivo arbitrado a título de condenação, além dos encargos incidentes, sustentando que os juros de ora devem incidir a partir do arbitramento.

Pede, assim, pela reforma integral da sentença, com a inversão do ônus de sucumbência.

Em contrarrazões, coligidas no Id n. 128240202, o apelado rechaça as razões recursais e pede pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá 24 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1029643-84.2017.8.11.0041 – Capital

Apelante
:
Banco Pan S.A.

Apelado
:
Marco Antônio da Silva

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer c.c indenização por danos morais, proposta em face do Banco Pan S.A, objetivando a condenação da instituição financeira a proceder à baixa do gravame do veículo motocicleta Honda/CG 150 Titan, placa NJF 9232, objeto de contrato de alienação fiduciária e o ressarcimento dos danos morais experimentados.

Relatou o autor na inicial, que adquiriu o mencionado veiculo, por meio de contrato de alienação fiduciária, o qual foi quitado em 29.07.13, sem a correspondente baixa do gravame. Seguiu narrando que teve o veiculo apreendido pelo órgão de trânsito, que nada obstante a solicitação para retirar a restrição, não obteve êxito.

Decorrido o iter procedimental, com a apresentação de contestação e réplica, o feito foi sentenciado antecipadamente, para acolher a pretensão autoral a fim de condenar a instituição bancaria a obrigação de proceder à baixa do gravame do veiculo e a indenizar a parte autora pelos danos morais decorrentes, no valor de R$ 5.000,00 (cinco) mil reais.

Não concordando com o édito judicial, recorre a autora, ora apelante. Insurge-se, sustentando a inexistência de ato ilícito, uma vez que a baixa do gravame se deu por culpa exclusiva do apelado que deixou de providenciar a emissão do Certificado de Registro do Veiculo, e, por isso, a ausência de dano moral.

Subsidiariamente, formula pela minoração do
quantum
, bem como pela aplicação dos juros de mora a partir do arbitramento.

Pois bem.

Quanto a responsabilidade pela baixa do gravame, sabe-se que ao término dos contratos de financiamento ou arrendamento mercantil, com a quitação, é responsabilidade da instituição financeira credora providenciar a baixa/levantamento do gravame junto ao órgão de trânsito, a quem compete o registro do veículo. A esse respeito, dispõe o artigo 9o, da Resolução 320/2009, do Conselho Nacional de Trânsito (Contran):

“Artigo 9o - Após o cumprimento das obrigações por parte do devedor, a instituição credora providenciará, automática e eletronicamente, a informação da baixa do gravame junto ao órgão ou entidade executivo de trânsito no qual o veículo estiver registrado e licenciado, no prazo máximo de 10 (dez) dias”.

Logo, cabia, portanto, ao apelante, providenciar a baixa do gravame, no prazo de 10 (dez) dias, após o cumprimento das obrigações pelo apelado, não havendo falar em qualquer responsabilidade a ser atribuída ao consumidor.

Lado outro, é certo que a não observância do referido prazo, configura inadimplemento contratual, todavia, a despeito, verifica-se que a inércia do banco não atingiu direitos da personalidade do apelado, não bastando, por si só, para acarretar em dano moral indenizável.

Nessa toada, tem se manifestado o c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de afastar o dano moral presumido, entendendo ser necessária a comprovação de situação fática que ultrapasse os aborrecimentos normais do descumprimento do prazo pactuado entre as partes.

Colaciono o aresto em que analisa a questão:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO AUTOMOTOR. BAIXA DE GRAVAME. DEMORA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. (...) 4. O simples atraso em baixar gravame de alienação fiduciária no registro do veículo automotor não é apto a gerar, in re ipsa, dano moral, sendo indispensável demonstrar a presença de efetivas consequências que ultrapassem os aborrecimentos normais vinculados a descumprimento contratual. Nessa linha: REsp n. 1.653.865/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23.5.2017, DJe 31.5.2017. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido
”. (REsp n. 1.599.224/RS, 4a Turma, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, J. 08.08.17 – destaquei)

Em casos análogos, já decidiu esta Câmara,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – DEMORA NA LIBERAÇÃO DO GRAVAME – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO - DANO MORAL AFASTADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A situação de transtorno suportada pelo apelante não se mostra o bastante a ensejar dano indenizável. A indevida manutenção ou a demora na baixa do gravame, por si, não enseja a caracterização de circunstância capaz de atingir os direitos de personalidade a configurar prejuízo moral passível de indenização. Verificando-se que ambas as partes decaíram de parte de seus pedidos, deve a sucumbência ser aplicada na forma recíproca, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada
”. (Rac n. 0011515-67.2016.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 27.11.19).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – DESCUMPRIMENTO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL – DEMORA NA BAIXA DO GRAVAME APÓS QUITAÇÃO DO ACORDO – INSCRIÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO NÃO COMPROVADO – ÔNUS DA PARTE AUTORA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O ônus da prova incumbe ao autor quanto a fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC).
Na hipótese, não restou demonstrado que a demora da instituição financeira em proceder a baixa do gravame tenha obstado, efetivamente, qualquer negócio envolvendo o veículo, de modo que, não há que se falar em indenização por dano moral
”.
(Rac n. 0024443-50.2016.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 28.04.21).

Assim, pedindo vênia ao entendimento firmado pelo d. magistrada de origem, tenho que merece reforma a sentença nesse ponto, para afastar a indenização a título de dano moral cominada, ao passo que os meros transtornos e incômodos decorrentes da demora na baixa do gravame, por si só, não têm o condão de ensejar a responsabilização do banco.

Quanto à sucumbência, diante da exclusão da indenização pelo dano moral, resta afastada a condenação da verba honorária sobre a condenação, a fim de incidir sobre o valor da causa, e havendo a sucumbência recíproca, os encargos devem ser divididos entre as partes
pro rata
, restando a exigibilidade suspensa em relação a parte autora, por ser beneficiaria da justiça gratuita, na forma do §3o do art. 98 do CPC.

Portanto, por estes termos e estribados nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma apenas quanto à condenação em dano moral e, por consequência, no parâmetro dos honorários advocatícios fixados.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022